Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão da 8a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública até o julgamento definitivo de outro agravo que discute a incidência da Taxa Selic sobre o valor executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relacionados à possibilidade de prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. A alegada omissão não se configura, pois o colegiado enfrentou o fundamento central relativo à impossibilidade de prosseguimento da execução diante da indefinição sobre o montante devido, cuja fixação depende do julgamento do recurso que discute a aplicação da Taxa Selic.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte não configura, por si só, omissão, desde que a controvérsia tenha sido solucionada com fundamentação suficiente, conforme ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.